Tribunal: TJDFT
Processo: 0731214-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. VENDA DE IMÓVEL A TERCEIRO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se o indeferimento de penhora de imóvel vendido pelo devedor a terceiro, sob condição resolutiva. A condição resolutiva tanto pode implicar em desfazimento do negócio (se a prestação pactuada não for cumprida), quanto pode consolidar a transmissão imobiliária (se a prestação for cumprida), ou seja, é evento futuro e incerto.
2. Recurso desprovido.